Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.

I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

II. Conforme a jurisprudência pacífica, não há que se falar em incidência automática da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o recurso é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou recurso meramente protelatório.

III. Não estando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.

IV. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.